Tribunal: TJDFT
Processo: 0734446-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. PREVALÊNCIA SOBRE OS DEMAIS CRÉDITOS.
1. O col. Superior Tribunal de Justiça entende que o crédito decorrente de honorários advocatícios tem natureza alimentar e trabalhista, preferindo aos de outra natureza.
2. Nos termos do § 1o do art. 908 do CPC c/c art. 186 do CTN e § 14 do art. 85 do CPC, deve prevalecer, in casu, a preferência dos honorários advocatícios sobre os demais créditos, sejam eles tributários ou decorrentes de despesas condominiais.
3. Recurso desprovido.